Tribunal: CARF
Processo: 11080.720319/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.720319/2012-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
RICARDO ANTONIO BORGES MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720319/2012-71
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720319/2012-71

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 28/33), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública.
A Impugnação parcial (e-fls. 03) foi julgada Improcedente pela 22a Turma da
DRJ/SPO em decisão assim ementada (e-fls. 63/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores deduzidos a título de pensão
alimentícia judicial, deve-se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/05/2014 (e-fls. 69), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 25/06/2014 (e-fls. 71) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
A Omissão de Rendimentos consiste em matéria não impugnada.
Impõe-se observar, inicialmente, que a importância paga pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em
sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso, verifica-se que a autoridade lançadora procedeu à glosa da
pensão alimentícia de R$ 6.300,00 declarada pelo recorrente para Patrícia Lima da Silva por falta
de comprovação do seu pagamento mediante recibo ou depósito em conta bancária do ex-
cônjuge (e-fls. 08, 32).
O Colegiado a quo entendeu que os comprovantes bancários acostados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida, pois não identificavam o depositante
dos referidos valores (e-fls. 65).
Não obstante, verifica-se que o recibo juntado ao Recurso Voluntário para
contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 73) confirma ter sido o sujeito passivo o
responsável pelo pagamento da pensão alimentícia em exame, não merecendo prevalecer a
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720319/2012-71

dedução indevida apurada. Relevante mencionar nesse ponto que a comprovação dessa despesa
poderia ter sido feita através de recibo ou de depósito em conta bancária, conforme indicado pela
autoridade fiscal na Notificação de Lançamento (e-fls. 08).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Original